Tribunal: STF
Processo: ARE 1260380
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - RETIFICAÇÃO DE PARECER TÉCNICO EXARADO EM PROCESSO DE CONCESSÃO DE PATENTE - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO DESPROVIDO. I - Não consubstancia irregularidade processual o fato de o INPI ter exarado novo parecer técnico, retificando seu posicionamento anterior no processo de concessão da patente requerida pela autora, ainda que penda de julgamento o mandado de segurança impetrado contra o ato do Diretor da ANVISA, que negou anuência ao aludido pedido, na medida que inexiste comando legal ou constitucional que imponha a suspensão automática de um processo administrativo simplesmente por haver questão a ele inerente sendo discutida em sede de processo judicial e, sobretudo, porque o supracitado mandamus voltou-se contra ato emanado da ANVISA, não havendo, portanto, óbice para o INPI promover atos de sua competência institucional. no bojo do referido processo administrativo, mesmo após a impetração; II - As manifestações que levaram o INPI a retificar seu posicionamento, ainda que intempestivas, devem ser consideradas, já que peticionar aos órgãos públicos consubstancia exercício de direito fundamental expressamente previsto no art. 5°, inciso XXXIV, da Constituição Federal; Ill - Não há que se falar que o parecer técnico finalizado seria ato jurídico perfeito e que não poderia mais ser revisto, a não ser por meio de processo administrativo ou judicial de nulidade, uma vez que não se trata aqui de ato decisório final, mas sim de ato intermediário necessário para a edição do ato principal, que é a concessão da patente e a expedição da sua respectiva carta, conforme descrito no art. 38 da LPI. Neste particular, relevante salientar que o parecer técnico do INPI nada deferiu, mas apenas sugeriu o deferimento do pedido, denotando que aludido parecer não tem caráter decisório: IV - Tratando-se de ato administrativo que pode ser revisto pela Administração, embasado no que dispõe a Súmula 473 do STF e o art. 53 da Lei 9.784/99, não há irregularidade processual alguma que decorra da atuação do INPI que, reexaminando o pedido da patente PI 9508789-3, retificou posicionamento anterior, passando a opinar pelo indeferimento do pedido; V - Recurso desprovido.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXV, XXXIV, XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente